Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-31.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIREITO DE IMAGEM. DIVULGAÇÃO DE FOTO ÍNTIMA EM GRUPO DE WHATASAPP. CONFISSÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à integridade moral abarca, dentre outros, os aspectos referentes à intimidade, ao segredo e à imagem. Não há controvérsias sobre a responsabilidade do réu sobre os fatos narrados na inicial em razão de sua confissão bem como sua condenação criminal transitada em julgado.
2. O fato de o rosto da vítima não estar evidenciado na imagem publicada pelo réu não afasta sua responsabilidade e, consequentemente, os direitos de imagem e privacidade, eis que a vítima foi identificada pelos integrantes do grupo da rede social e comunicada acerca da circunstância que envolvia a publicação de sua imagem.
3. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano ao direito à intimidade e imagem da autora, impõe-se o reconhecimento da obrigação de indenizar.
4. O valor fixado a título indenizatório (R$ 10.000,00) mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes.
5. Apelação conhecida e não provida.